Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. VIA POSTAL. ENDEREÇO. DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. TERCEIRO.
1. A citação é o meio pelo qual o réu, ou interessado, tem ciência, conhecimento, da existência de um processo, permitindo, assim, que se manifeste e/ou apresente sua defesa, integrando a relação processual.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta ser válida a citação efetivada pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do devedor, ainda que recebida por terceiros.
3. Agravo conhecido e improvido.